Tribunal: TJSP
Processo: 4005277-69.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Compra e venda de imóvel. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega da obra. Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade, contradição e visando prequestionamento da matéria.
Lucros cessantes. Acórdão embargado decidiu pela condenação das rés no pagamento de indenização por lucros cessantes. Valor a ser considerado é aquele indicado

Ementa:
Embargos de Declaração. Compra e venda de imóvel. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega da obra. Oposição de aclaratórios sob alegação de obscuridade, contradição e visando prequestionamento da matéria.
Lucros cessantes. Acórdão embargado decidiu pela condenação das rés no pagamento de indenização por lucros cessantes. Valor a ser considerado é aquele indicado no contrato avençado entre as partes (R$1.245.778,91, Capítulo III, item 3.1). Esclarecimento em relação à correção monetária, que deve ocorrer pelos índices da Tabela Prática desta C. Corte a partir do ajuizamento da ação.
Danos morais. Redução do valor indenizatório de R$30.000,00 para R$10.000,00 em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embargante que busca rediscutir o conteúdo da decisão proferida neste tópico. Redução do valor da indenização arbitrada a título de danos morais era necessária a fim de evitar enriquecimento ilícito e desvirtuamento da função indenizatória.
Ressarcimento da multa paga por rescisão de contrato de locação. Sentença mantida neste ponto pelo V. Acórdão embargado. Condenação das rés no pagamento de indenização por lucros cessantes já indeniza a compradora pelas despesas decorrentes do período de morosidade das rés. Juiz não está obrigado a responder todas as questões lançadas pelas partes em situações que já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4005277-69.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENATA AUXILIADORA MARCHETI, são embargados PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
e
CAPH
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4005277-69.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 25902 K
2
VOTO No 25902
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 4005277-69.2013.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: RENATA AUXILIADORA MARCHETI
EMBARGDOS: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E
CAPH INCORPORADORA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): CLAUDIO SALVETTI D’ANGELO
Embargos de Declaração. Compra e venda de imóvel.
Indenização por danos materiais e morais. Alegação de
atraso na entrega da obra. Oposição de aclaratórios sob
alegação
de
obscuridade,
contradição
e
visando
prequestionamento da matéria.
Lucros cessantes. Acórdão embargado decidiu pela
condenação das rés no pagamento de indenização por
lucros cessantes. Valor a ser considerado é aquele indicado
no contrato avençado entre as partes (R$1.245.778,91,
Capítulo III, item 3.1). Esclarecimento em relação à correção
monetária, que deve ocorrer pelos índices da Tabela Prática
desta C. Corte a partir do ajuizamento da ação.
Danos morais. Redução do valor indenizatório de
R$30.000,00 para R$10.000,00 em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embargante
que busca rediscutir o conteúdo da decisão proferida neste
tópico. Redução do valor da indenização arbitrada a título de
danos morais era necessária a fim de evitar enriquecimento
ilícito e desvirtuamento da função indenizatória.
Ressarcimento da multa paga por rescisão de contrato
de locação. Sentença mantida neste ponto pelo V. Acórdão
embargado. Condenação das rés no pagamento de
indenização por lucros cessantes já indeniza a compradora
pelas despesas decorrentes do período de morosidade das
rés. Juiz não está obrigado a responder todas as questões
lançadas pelas partes em situações que já tenha encontrado
motivos suficientes para proferir a decisão.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra V.
Acórdão (fls. 2.597/2.607) proferido nos autos da ação de indenização por danos
materiais e morais, movida em virtude de contratação de compra e venda de
imóvel e alegação de atraso na entrega da obra, visando sanar contradição,
obscuridade e com intuito de prequestionar a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4005277-69.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 25902 K
3
A embargante alega omissão em relação ao valor do
contrato ou o valor do imóvel, bem como sobre o início da correção monetária das
parcelas a serem apuradas mensalmente. Sustenta a redução equivocada da
indenização por danos morais e em relação ao ressarcimento dos valores
relativos à multa em decorrência da rescisão do contrato de locação, afirma que
ocorreu omissão sobre os fundamentos lançados no recurso, deixando de se
manifestar sobre os termos dos artigos 389 e 402 do Código Civil.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, não foi apresentada manifestação (fls. 08).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão contida
na decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos são rejeitados, porque a decisão
recorrida não apresenta quaisquer irregularidades.
LUCROS CESSANTES
O V. Acórdão embargado decidiu pela condenação das rés
no pagamento de indenização por lucros cessantes da seguinte forma (fls. 2604):
"A indenização devida pelas ré deve ser apurada em liquidação de
sentença no montante de 0,5% por mês de atraso até a efetiva entrega
das chaves (julho de 2011 até outubro de 2013) do valor atualizado do
contrato com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.".
Portanto, o valor a ser considerado é aquele indicado no
contrato avençado entre as partes (R$1.245.778,91, Capítulo III, item 3.1 - fls.
44), esclarecendo que a correção monetária deve ocorrer pelos índices da Tabela
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4005277-69.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 25902 K
4
Prática desta C. Corte, a partir do ajuizamento da ação.
DANOS MORAIS
A r. sentença fixou indenização por danos morais no
montante de R$30.000,00 que em grau recursal foi reduzido para R$10.000,00
(fls. 2605) em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em relação a este tópico do V. Acórdão embargado a
embargante busca rediscutir o conteúdo da decisão proferida. Ou seja, nada
existe a ser declarado. Incabível nesta sede a rediscussão de matéria superada e
devidamente enfrentada.
Além do mais, a redução do valor da indenização arbitrada a
título de danos morais era necessária a fim de evitar enriquecimento ilícito e
desvirtuamento da função indenizatória.
RESSARCIMENTO DA MULTA PAGA POR RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO
O V. Acórdão embargado no tocante ao pedido de
ressarcimento da multa paga pela rescisão do contrato de locação manteve a r.
sentença:
"(...) Também entendo não ter a autora direito ao ressarcimento de
valores despendidos com multa contratual por contrato de locação
frustrado. Se precipitou a autora em locar imóvel que ainda não lhe havia
sido entregue.".
Neste ponto, importante salientar que a condenação das rés
no pagamento de indenização por lucros cessantes já indeniza a compradora
pelas despesas decorrentes do período de morosidade das rés.
Além do mais, o juiz não está obrigado a responder todas as
questões lançadas pelas partes em situações que já tenha encontrado motivos
suficientes para proferir a decisão. É exatamente esse o caso. As justificativas
adotadas foram suficientes para amparar o acerto da decisão.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4005277-69.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 25902 K
5
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)